Tribunal: TJSP
Processo: 0005308-95.2020.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005308-95.2020.8.26.0590, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado IENEDES
BARRETO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005308-95.2020.8.26.0590 -Voto no 15280
2
Agravo em execução no 0005308-95.2020.8.26.0590
Comarca: Itanhaém
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Ienedes Barreto de Oliveira
Voto no 15280
Agravo em execução. Livramento condicional. Exame
criminológico. Necessidade no caso específico. Reanálise
pelo juízo a quo. Benefício bem concedido, uma vez
presentes os requisitos legais. Recurso não provido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra a r. decisão de
fls. 15/17, que deferiu o livramento condicional em favor de IENEDES BARRETO
DE OLIVEIRA.
O agravante sustenta, em síntese, que é incabível a concessão
do livramento condicional, aduzindo que o exame criminológico realizado se
mostrou inconclusivo. Enfatiza, ainda, a gravidade do delito cometido pelo agravado,
bem como o histórico de faltas graves cometidas no curso da execução das penas e o
cometimento de crime após ser beneficiado com PAD e saída temporária. Pede,
portanto, a volta do sentenciado ao regime fechado e, subsidiariamente, a realização
de perícia psiquiátrica, a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo para a
progressão de regime (fls. 01/12).
O agravado apresentou contraminuta às fls. 21/27,
requerendo o desprovimento do recurso.
Foi mantida a r. decisão combatida (fls. 28), a d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 36/43).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005308-95.2020.8.26.0590 -Voto no 15280
3
O recurso não deve ser provido.
Primeiramente, há muito se entende que a falta grave, em que
pese tenha aptidão para interromper o prazo para progressão de regime prisional, não
influi nos demais benefícios.
Ressalta-se o enunciado da Súmula no 441 do C. STJ:
“A falta grave não interrompe o prazo para
obtenção de livramento condicional”.
No mesmo sentido, a Súmula no 535 do C. STJ:
“A prática de falta grave não interrompe o
prazo para fim de comutação de pena ou indulto”.
O art. 83 do Código Penal (CP) traz os requisitos necessários
para a concessão do livramento condicional. O cometimento de falta grave após a
concessão da progressão de regime não é óbice, como já mencionado, para o
indeferimento do benefício.
Tem-se que o agravante cumpre pena de 11 (onze) anos, 10
(dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, pela prática dos crimes como
tráfico de drogas, receptação e roubo majorado (cf. fls. 02/08 dos autos originários),
tendo início ao cumprimento da pena em 31 de dezembro de 2011 e término previsto
para 15 de março de 2024.
Anote-se que o sentenciado se encontrava em regime fechado
e, apesar de possuir longa pena a vencer, cumpriu o requisito objetivo para o
livramento condicional.
Malgrado o atestado de bom comportamento carcerário (fls.
68), o Juiz a quo entendeu por bem determinar a realização de exame criminológico,
com vistas a constatar, de maneira mais clara, se estava presente o elemento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005308-95.2020.8.26.0590 -Voto no 15280
4
ordem subjetiva, uma vez que se discute a reintegração social de indivíduo que
praticou crime grave.
Após a avaliação multidisciplinar, respeitando entendimento
diverso, creio que o exame criminológico apresentou resultado favorável ao
sentenciado, indicando que este tem refletido sobre seus atos e exercitado a
autodisciplina necessária para angariar o benefício pleiteado (fls. 70/74).
Isso pois o relatório da Sra. Psicóloga atestou que o
sentenciado “vem cumprindo pena nessa unidade há 01 (um) ano e 08 (oito) meses
e atendendo satisfatoriamente as exigências institucionais, até o momento, uma
vez que não apresenta faltas disciplinares. Fez plano para o futuro, condizente
com sua capacidade de realização pretendendo reintegrar-se na sociedade.
Pretende reconquistar o amor de sua ex companheira, trabalhar com seu irmão
como pedreiro ou em uma bicicletaria e residir no sítio de seu pai em
Mambú/Itanhaém. Conta com apoio familiar para concretizar suas intenções de
reintegração social.” (fls. 72).
No mesmo sentido, o relatório da Sra. Assistente Social relata
que o apenado “informa que irá residir com os irmãos, pretende trabalhar e tem
planos de terminar os estudos” (fls. 70).
Nesse contexto, existentes os requisitos objetivos e subjetivos
necessários à benesse, o juízo “a quo” deferiu o livramento condicional ao
sentenciado, em decisão bem fundamentada e que não merece qualquer reparo (fls.
14/17).
Ademais, vale mencionar que a referência à gravidade dos
delitos praticados, ou a longa pena a cumprir, não são, de per si considerados, óbices
à concessão do benefício ao sentenciado.
A capacidade de adaptação à vida em sociedade, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005308-95.2020.8.26.0590 -Voto no 15280
5
ponderáveis riscos de periculosidade, reveste-se como uma presunção iuris tantum
que milita em favor do reeducando, sem obrigatoriedade de se examinar o contrário,
se não existirem motivos fundados para tanto.
Sendo assim, inevitável concluir que, uma vez preenchidos os
requisitos legais, de rigor a concessão do livramento condicional.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em
face do sentenciado IENEDES BARRETO DE OLIVEIRA, mantendo-se
integralmente a r. decisão combatida.
Reinaldo Cintra
Relator